Tribunal: TJPA
Processo: 0000307-17.2008.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000307-17.2008.8.14.0063

APELANTE: ALISON MARCELO FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 155, §4º, INCISOS I E IV DO CPB. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RÉU. UNÂNIME.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.
Na hipótese, o recorrente foi condenado à pena de sete anos de reclusão, a qual prescreve em doze anos, conforme estabelece o art. 109, inciso III, do CPB.
In casu
, transcorreram-se mais de doze anos da publicação da sentença condenatória, a qual se deu em 29/09/2010. Logo, está claro que a pretensão punitiva foi atingida pela prescrição.
Extinção
da
punibilidade
do
apelante
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em conhecer do recurso e
julgar

extinta
a punibilidade

do réu, em conformidade com o voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

ALISON MARCELO FERREIRA DE OLIVEIRA
, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de sete anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, §4º, incisos I e IV, do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão,
prolatada pelo

MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Vigia.

Em suas razões, a defesa do apelante requereu a redução da pena-base, a qual teria sido fixada de forma exacerbada. Ao final, requereu o
conhecimento e provimento do

recurso
de apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requereu o conhecimento e improvimento do recurso. Nesta superior instância, o
custos legis
também pugnou pelo
não
provimento da apelação da defesa.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a apreciar a questão da prescrição.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.
Trata-se de

matéria de ordem pública, passível de ser

conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras,

causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

Na hipótese, o recorrente foi condenado à pena de
sete anos de reclusão
, a qual prescreve em
doze anos
,
conforme estabelece o art. 109, inciso III, do CPB
[1]
.
In casu
, transcorreram-se mais de doze anos da publicação da sentença condenatória (fl. 127), a qual se deu em
29/09/10
. Logo, está claro que a pretensão punitiva foi atingida pela prescrição.
Por esta razão,

há que se extinguir a punibilidade do réu.

Deixo de examinar as demais alegações do apelo, em razão do reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
conheço do recurso
e
declaro extinta a punibilidade do recorrente,

em razão da prescrição
, nos

termos da fundamentação.
É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

Belém, 03/04/2023